Tribunal: TJSP
Processo: 2204342-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade processual em embargos à execução. A decisão de primeira instância concluiu que a parte recorrente possui recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade processual em embargos à execução. A decisão de primeira instância concluiu que a parte recorrente possui recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente possui condições financeiras para custear as despesas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família.
III. Razões de Decidir
3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, mas a recorrente não apresentou comprovantes de despesas que demonstrassem impacto significativo no orçamento familiar.
4. A declaração de imposto de renda da recorrente indica rendimentos mensais superiores a três salários mínimos, o que fragiliza a alegação de hipossuficiência.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência pode ser afastada por provas em contrário. 2. A concessão de gratuidade de justiça deve considerar a capacidade financeira efetiva do requerente.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o e § 3o; Lei Ordinária no 11.608/03, art. 4o, inc. I e § 1o.